Tribunal: TJDFT
Processo: 0736613-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736613-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BATATA DOCE RESTAURANTE E CAFE LTDA - ME, ACELGA RESTAURANTE E CAFE LTDA., MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA AGRAVADO: CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Tendo em vista a petição da parte recorrente de ID. Num. 31648501, homologo a desistência recursal, na forma do art. 998, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2022 17:28:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora